Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-19.2020.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-19.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO TAQUARI (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO TAQUARI (REPRESENTANTE), JANAINA INACIO - CPF: 054.953.251-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RAMOS DOS REIS - CPF: 602.482.733-45 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), JANAINA INACIO - CPF: 054.953.251-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1010387-85.2022.8.11.0040

RECORRENTE: VILSON MOSQUEM DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL [ART. 121, § 2º, II E VI, E § 2º-A, I, DO CP] – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RÉU QUE DESDE A CITAÇÃO MANIFESTOU O DESEJO DE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADA PARA ATO ESPECÍFICO [ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO] – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A constituição, por parte do réu, de advogada com poderes específicos para atualização do seu endereço na ação penal, quando foi posto em liberdade, não autoriza concluir seu desejo de ser patrocinado por advogado particular, uma vez que, desde a citação, manifestou sua vontade em ser assistido pela Defensoria Pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-19.2020.8.11.0092

APELANTE: FRANCISCO RAMOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO RAMOS DOS REIS, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alto Taquari pela prática de feminicídio qualificado por motivo fútil [art. 121, § 2º, II e VI, e § 2º-A, I, do CP], que o apenou a 19 [dezenove] anos, 11 [onze] meses e 5 [cinco] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizado ao apelante constituir advogado
“da sua escolha e confiança”
, razão pela qual pede a declaração de nulidade da sessão de julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000498-19.2020.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na noite do dia
12/05/2020
, na Rua Félix de Souza Pina, 741, fundos, em Alto Taquari, FRANCISCO RAMOS DOS REIS, vulgo CHICÓ, ceifou a vida de JANAÍNA INÁCIO, com
um golpe de facão, na altura da nuca
.

Na fase inquisitiva, CLEYBER PEREIRA MAIA, 3º SGT PM, foi ouvido e declarou:

“Que foram acionados via celular, por uma pessoa que não quis se identificar, onde foi relatado que, na Rua Félix de Souza Pina, próximo ao Bar do Divino,
estava ocorrendo uma briga entre um casal
, e que a mulher, provavelmente, estaria sendo espancada pelo marido; que
imediatamente se deslocaram até o local, onde depararam com a vítima deitada no sofá, com o corpo todo ensanguentado e com respiração ofegante
; que o suspeito estava dentro da residência com a filha do casal, um bebê de seis meses; que foi dada voz de prisão ao mesmo, que não ofereceu resistência; indagado a ele sobre o ocorrido, respondeu que
houve uma briga entre os dois e ele a atacou com um facão
; que, em seguida, acionaram a ambulância, que levou a vítima até o hospital municipal para atendimento de emergência; acionaram também o Conselho Tutelar, que também veio ao local e fizeram o acolhimento da criança, por intermédio da Conselheira MARGARETE; que o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foi entregue ao plantão da polícia civil, após a lavratura do BOPM, para as providências posteriores.”

Idêntica declaração foi prestada pelo SD PM DIOGO SILVA BELIN, que compunha a GUPM que atendeu a ocorrência.

Interrogado na fase policial, FRANCISCO respondeu:

“Que ontem chegou do serviço por volta das 18h e se deparou com o som ligado e a vítima já tinha bebido duas garrafas de Hustoff, e a filha do casal, com seis meses, estava chorando; então o interrogando pediu que ela parasse de beber e tomasse um banho; nesse momento, estava segurando a criança ‘e
ela veio pra cima de mim, xingando e me chamando de corno, e me agredindo, ela pegou uma faca e veio pra cima de mim, me deu uma espanada
’; o interrogando mostra um ‘risco’ na barriga e alega que é ferimento de faca; diz que,
para se defender, pegou um facão
; a vítima arrombou a porta da frente com os pés e virou e ‘
na hora que ela veio pra cima de mim, eu acertei ela com o facão
, foi só um corte, aí ela saiu batendo a cara nuns trem lá e mordendo o braço dela, para dizer que foi eu’; que perguntado em que local atingiu a vítima com o facão, responde; ‘eu acho que foi na cabeça ou no pescoço, eu não lembro bem’; que em seguida ‘ela pedia pelo amor de Deus, que era pra eu ajudar ela, eu pedia pra esperar que eu ia ligar para a ambulância’; que a polícia chegou à residência, nesse momento o interrogando estava procurando a mamadeira da filha e a vítima estava sentada no sofá, o interrogando pediu para os policiais chamarem a ambulância e o Conselho; que perguntado se a vítima sofreu outras lesões ao bater com a cabeça em objetos, responde que não sabe; que acrescenta que estava prestando serviço para o ‘TIM MAIA’, e quando ‘eu cheguei ela tava dançando, muito despeitada, eu disse: você tá diferente, e ela falou que na vida dela quem mandava era ela, e disse que já tinha jme traído, que eu era corno, já’”.

O laudo pericial aponta que a morte de JANAINA foi decorrente de
“choque hipovolêmico por hemorragias interna e interna”
causado por
“ferida incisa, aproximada por pontos de sutura com cerca de 20cm de extensão, nas regiões cervical e occipital”
, apontada no mapa topográfico de lesões.

A vítima apresentava, ainda,
“escoriação em região mandibular esquerda”, “ferida incisa com 5cm de extensão em face anterior do terço inferior do braço esquerdo, com equimoses adjacentes”
, além de
“feridas punctórias com equimoses adjacentes nas regiões: prega dos cotovelos direito e esquerdo, inguinais direita e esquerda”
.

A denúncia, oferecida em
28/05/2020
, imputou a FRANCISCO o crime de feminicídio, qualificado por
motivação fútil
, mediante
meio cruel
, que
impossibilitou a defesa da vítima
[art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal].

Em juízo, KAMILLA CÂNDIDO DE ASSIS testemunhou que é enfermeira e estava de plantão no dia do crime, e foi até o local, com a ambulância, para prestar socorro à vítima, que ainda estava com vida. Esclareceu que, no percurso até o hospital, JANAINA acordou e começou a conversar:

“MP: Ela contou como ocorreram os fatos na casa dela?

T: Ela só relatou que ela tava machucada, com dor na cabeça, mas ela estava em estado de choque, pedindo socorro, falando da filha, pedindo pra não morrer,
ela não soube contar exatamente o que aconteceu pra nós
, ela só reclamava de muita dor e pedia sobre a situação da filha dela, mas só isso que ela conseguiu falar comigo.”

Ao final, disse não se recordar se havia indícios de consumo de álcool por parte da vítima.

DIOGO SILVA BELIN e CLEYBER PEREIRA MAIA, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva.

DIOGO narrou que, quando chegaram à residência, FRANCISCO
“
estava com a criança no colo, arrumando uma mochila para ir embora
”
, e que, de imediato, deu voz de prisão ao réu e acolheu a criança no colo, esclarecendo:

“T:
Foi o próprio CHICÓ que falou que falou pra gente, que ele pegou o facão e atacou
.

MP: E ele contou pra vocês por que ele fez?

T:
Segundo ele, ela não estava cuidando direito da criança
; ele ia trabalhar, e quando voltava, comprava as coisas para a criança, o motivo seria o mau tratamento com a criança, segundo ele.

MP: Ele estava embriagado?

T: Não, aparentemente, como ele estava, ele tinha acabado de chegar do serviço.

MP: E ela, o senhor não chegou a tocar nela, foi só o pessoal do hospital?

T: Sim.

MP: Ela tava descomposta ou com roupa normal?

T:
Ela tava com roupa, sentada no sofá, como uma pessoa normal; só que ela não levantava, e não tava falando normal, a gente perguntou como ela estava e ela não respondeu corretamente, mas a roupa dela estava normal
.

[...]

MP: O senhor disse que o FRANCISCO estava arrumando uma mochila. Ele estava colocando coisas dele ou da criança?

T: Aí eu não sei, ele estava arrumando uma mochila, agora, o conteúdo da mochila eu não sei.

MP: Ele falou que ia fugir?

T: Não, não falou nada, mas aparentemente ele estava se arrumando para sair com a criança.”

CLEYBER, por seu turno, esclareceu que
foram acionados por vizinhos, por meio de celular, que noticiaram uma briga
, que estava ocorrendo na casa em que residiam a vítima e o réu, e que encontrou o facão utilizado por FRANCISCO em cima da mesa.

Descreveu que, pela respiração de JANAÍNA, era possível perceber que ela havia ingerido bebida alcoólica,
“inclusive tinha umas latinhas vazias lá”
, acrescentando:

“T: Ele [FRANCISCO] narrou que, ao chegar do serviço,
a casa tava mal arrumada, ele tinha reclamado se ela tinha dado comida pra bebê; segundo o relato dele, ela começou a xingar, desacatar ele
. O CHICÓ estava lá dentro, sentado com a bebê, não sei se ele ia sair, ele tava preparando uma mochilinha.

MP: Já havia histórico de brigas dele com a vítima, anteriormente?

T: Não, na verdade eu nunca tinha visto essa mulher, nunca tinha visto.

MP: Os vizinhos falaram se já tinham ouvido alguma briga entre eles?

T: Não, foi a primeira vez, ninguém comentou nada.”

Questionado pela defesa,
CLEYBER respondeu que FRANCISCO não relatou ter sido previamente agredido pela vítima
, no momento da sua prisão.

RODRIGO CÉSAR PEREIRA LEAL, Investigador de Polícia, declarou que não esteve na cena do crime, limitando-se a assinar o termo de apreensão da arma branca.

Interrogado em juízo na primeira fase da persecução penal, FRANCISCO declarou:

“Juiz: [após ler a denúncia] O senhor confessa esses fatos? Foi isso mesmo que aconteceu?

R: Não senhor, doutor, foi o seguinte: eu cheguei do serviço, a nenê tava chorando; ai eu fui e falei pra ela; ‘JANAÍNA, você deu comida pra criança?’; ela falou: ‘eu não dei comida pra criança, e nem tem comida pra ela, nem pra você; aí eu falei: ‘não é assim que você tem que falar’; e ela tava bebendo bebida, né, bebida de garrafa e tinha cerveja, também; aí eu fui, fiz o leite pra criança, esfriei, dei o leite pra criança, botei a criança pra dormir; fui tomar banho, ela tava bebendo, lá, com o som ligado alto; eu falei pra ela abaixar o som, que tinha vizinho do lado, idoso, e nóis morava bem no meio da casa, nóis morava no barraco do meio, de um lado e de outro tinha casa, e tinha criança pequena, também; eu falava que tava incomodando os vizinhos, ela falava que não tava nem aí com nada; eu falei que não é assim, nóis tem que respeitar a população que tá do nosso lado, nossos vizinhos; aí, ela pegou a criança, que tava dormindo, e jogou duas vezes a criança na parede; eu falei pra ela que não era pra ela ter feito aquilo; aí eu peguei a criança e coloquei na cama, ela ficou quietinha, aí eu fui para o sofá; aí ela pegou uma frigideira, botou no fogão, com óleo quente, e falou que ia jogar em mim; quando ela falou, eu tava sentado no sofá, jogando um jogo no meu telefone; aí, no que ela foi jogar o óleo em mim, eu peguei na mão dela, derramou o óleo perto do sofá que eu tava sentado; no que o óleo derramou, eu falei pra ela parar com aquilo, mas ela ficou me xingando; aí eu fui, liguei pra avó dela, porque ela não tava cuidando da criança o suficiente, com o que tinha dentro de casa; eu falei pra avó dela: ‘você vem buscar a sua neta o mais rápido possível, porque ela tá só bebendo cachaça, ela não tá mais se importando com a criança, nem com a vida dela eu saio para o serviço não tenho tempo pra ficar cuidando da criança’; eu saía cedo, chegava em casa meio-dia, fazia comida pra mim e, tem vez, pra criança também, que ela tava chorando, eu perguntava pra ela, ela não falava nada; o negócio dela era só beber; o dinheiro que eu deixava pra comprar as coisas pra nenê, ela gastava tudo com bebida; eu saía, não tinha tempo de ficar cuidando, nem dela, nem da criança, mas eu cuidava mais da criança, mas eu amava muito ela, também; eu queria viver uma vida normal com elas; foi a hora que eu sentei no sofá, ela foi na cozinha e pegou um facão, que eu usava pra trabalhar na fazenda; nesse dia eu tava trabalhando na construção, tinha uns dois meses que eu tinha saído da fazenda; o facão era pra desgalhar eucalipto, eu trabalhava com motosserra;
ela pegou um facão e uma faca, um em cada mão, e veio pra cima de mim; eu consegui tirar a faca da mão dela, e o facão foi a hora que eu peguei o braço dela e coloquei assim, pra trás; foi a hora que ela escorregou e os dois pés no pé do sofá, caiu com as duas pernas pra frente, aí a cabeça dela caiu pra trás e prensou no facão, assim; foi a hora que cortou a cabeça dela, mas em momento algum eu tive intenção de fazer maldade com ela, foi só isso que aconteceu
.

J: Nesse dia, que horas o senhor chegou do trabalho?

R: Era umas sete e meia, quase oito horas que eu cheguei do trabalho.

J: O senhor estava embriagado, também? Tinha bebido?

R: Não senhor, eu não bebo, não fumo, ela tava bebendo. Ela fumava, bebia, eu não senhor.

J: E a criança, tinha quanto tempo?

R: Seis meses, ia fazer sete meses.

J: O senhor falou que ela pegou a criança e jogou na parede duas vezes, a criança não machucou?

R: Bateu, duas vezes; aí que eu liguei pra avó dela vir buscar a criança, porque ela tava judiando, não tava cuidando da criança o suficiente; foi a hora que ela se enraivou comigo e foi contra mim, entendeu? Foi assim.

J: Ela chegou a xingar o senhor?

R: Ela ficou xingando, disse que eu era um nada, me xingou de tudo.

J: Vocês estavam juntos há quanto tempo?

R: Um ano e sete meses.

J: O senhor falou que a criança não era sua filha biológica, de sangue. Vocês brigavam muito por ciúme?

R: A gente nunca tinha brigado, essa foi a primeira vez.

J: O senhor disse que estava trabalhando e que não bebe. O senhor chegou do trabalho e ela estava brava com o senhor, ainda? Qual era o motivo dessa braveza dela? Geralmente, o que a gente tem diariamente, é a mulher em casa, trabalhando, e o homem chega dez horas, meia noite, bêbado, da rua, aí a mulher fica brava, e começa a discutir com ele, o nosso contexto aqui é esse. No caso do senhor, é diferente. Qual é o motivo dessa braveza dela, ofendendo o senhor gratuitamente?

R: Senhor, eu vou falar para o senhor: depois que nóis mudou pra essa casa, ia fazer dez dias que nóis tinha mudado, durante esses dez dias, toda vez que eu chegava do serviço ela tava meio estranha, eu perguntava pra ela, mas ela nunca falou nada pra mim; eu acho que ela ficou com raiva porque eu liguei pra avó dela pedindo pra vir buscar a criança, porque ela não tava cuidando da criança o suficiente que tinha que cuidar, foi só isso.

J: Sim, pelo que o senhor estava falando, o senhor passou o dia todo trabalhando, umas doze horas de trabalho, estava com ela há mais de um ano, registrou um filho que não era do senhor, o que demonstra uma atitude nobre, e mesmo assim ela estava enfurecida, esquentou óleo pra jogar no senhor, pegou um facão, eu queria entender essa ira dela contra o senhor.

R: Ela tentou jogar o óleo contra mim.

J: Sim, eu só não estou entendendo o motivo, porque, pra uma pessoa ficar com tanta ira a ponto de jogar óleo quente na outra, tem que ser alguma coisa muito grave, que ela tenha feito. Pelo que o senhor está falando, o senhor não deu motivo nenhum para ela estar assim.

R: Eu reafirmo para o senhor que eu não fiz mal nenhum pra ela.

J: Isso que eu tô querendo entender. O senhor disse que ela bebia frequentemente, não cuidava da filha?

R: Durante esses dez dias, que nóis mudou pra essa casa, direto, quando eu chegava do serviço, ela já tava bebendo, toda vez. Ela ficou zangada comigo porque eu falei pra avó dela que ela não tava cuidando da criança; eu falei: ‘a senhora vem buscar sua neta, porque eu não tenho tempo pra trabalhar e cuidar da nenê, o quanto mais rápido possível, porque ela não faz nada; eu tinha que chegar do serviço e fazer comida pra mim e para a criança ainda, entendeu? Foi isso, não teve mais nada, nunca trisquei nela, em momento algum; ela que pegou o facão, veio pra cima de mim, foi quando eu segurei o braço dela e ela escorregou, bem perto do sofá; ela escorregou as duas pernas pra frente, foi a hora que ela bateu a cabeça no facão, pra trás, e presou assim; escorregou e bateu a cabeça.

J: Pelo laudo pericial que foi feito, foi um corte muito profundo; ali a pessoa não tinha que estar com muita força no golpe do facão?

R: Ela escorregou, bateu a cabeça pra trás, no sofá; na hora eu falei: ‘você se cortou, você viu o que você fez?’; aí eu sentei ela no sofá; peguei a criança, tava ajeitando a roupa da criança, que eu falei pra vó dela vir buscar a nenê, as coisas da nenê já tava tudo no jeito.

J: Tá, me tira uma dúvida. Pelo que o senhor está me falando, o senhor é um homem trabalhador, não bebia, e a mulher bebia todo dia, não cuidava da filha que o senhor registrou e não era nem do senhor, o que o senhor estava fazendo com uma mulher dessas?

R: Ela falava que me amava, e eu queria uma pessoa pra cuidar de mim e eu cuidar dela; aí eu falei: ‘vou registrar sua criança’, eu amava muito ela também; mas ela não tava querendo nada com a vida, foi assim; eu, em momento algum, tive vontade de fazer nada de mal, nem pra criança nem pra ela, entendeu? Foi só isso, senhor, não teve mais nada.

[...]”

.

Questionado sobre a divergência entre as declarações prestadas em juízo daquelas dadas na delegacia de polícia, afirmou que
“não falou isso aí, foi os policiais que botaram isso lá”
, pois não estudou e só sabe
“fazer meu nome, devagarzinho”
.

No mais, limitou-se a repetir perguntas formuladas pelo juiz, cujas respostas não ajudaram no esclarecimento das circunstâncias do crime.

Por fim, respondeu que conheceu JANAÍNA em Alto Taquari e que
“tirou ela de um bar, onde ela fazia programa”
, e que, quando foram morar juntos, ela estava grávida há 2 [dois] meses.

Às perguntas da defesa, respondeu que quando moravam em outra casa, ela era
“mais normal”
, mas que, depois que mudaram,
“nesses dez dias, ela tava diferente, passou a beber mais, todo dia ela bebia”
, reafirmando que
“foi a força do escorregão que machucou ela”
.

Pronunciado, FRANCISCO interpôs recurso em sentido estrito e as qualificadoras de meio cruel e de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram afastadas por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria.

Submetido a julgamento popular, a prova testemunhal foi repetida em plenário e os jurados leigos entenderam que FRANCISCO era o autor do crime descrito na denúncia, condenando-o.

A irresignação recursal, como visto, limita-se a suposto cerceamento de defesa, em razão de FRANCISCO
“não ter sido intimado para constituir advogado de sua escolha e confiança” (sic)
antes da remessa dos autos à Defensoria Pública.

Verifica-se que FRANCISCO,
ao ser citado para a ação penal
, em
02/06/2020
, escreveu:
“não tenho advogado, ‘precizo’ da defensoria”
(sic)
[ID. 49433725, pág. 2].

Na mesma data foi prolatada a seguinte decisão:

“
Diante da certidão e mandado de fls.111/114, e pela ausência de Defensoria Pública instalada nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Leiliane Abreu Dias OAB/TO 3291, para patrocinar a defesa do réu em juízo
, os honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente. [...]”
[ID. 49433726, pág. 1].

Assim, diante da
expressa manifestação de vontade do réu
e da ausência de Defensor Público na Comarca, FRANCISCO foi assistido durante a primeira fase da persecução penal pela Defensora Dativa nomeada.

FRANCISCO permaneceu preso até
16/02/2023
, quando teve sua prisão preventiva relaxada pelo juízo singular [ID 218585257].

Na mesma decisão consta o seguinte:

“No mais, tendo em vista a designação de Defensor Público para atuar junto a essa comarca de Alto Taquari, conforme ofício nº27/2021-2ª Defensoria de Alto Araguaia,
REVOGO a nomeação da advogada Leiliane Abreu Dias OAB/TO 3291, devendo o Defensor Público militante nesta comarca, patrocinar os interesses do denunciado
.

Em atenção a atuação proporcional do(a) causídico(a) no presente feito, arbitro honorário advocatícios para a advogada Leiliane Abreu Dias OAB/TO 3291 no importe de 8 URH’s, bem como preconiza a CNGC e a Tabela de Honorários da OAB/MT.

EXPEÇA-SE expedição de certidão em favor da causídica, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Observa-se que ocorreu apenas e tão somente a substituição da Defensora Dativa pelo Defensor Público que passou a atuar na Comarca, uma vez que, desde sua primeira manifestação, FRANCISCO já havia requerido a assistência judiciária.

Registro que o Defensor Público – o mesmo que subscreve as razões recursais –
recebeu os autos e arrolou testemunhas em 29/03/2023, assumindo a defesa dos interesses do réu na ação penal
.

Posto em liberdade, FRANCISCO, que estava preso em
Rondonópolis
, intimado da necessidade de manter seu endereço atualizado em juízo, constituiu a advogada LUANA PRICILA BICUNO RINALDI, OAB/MT 21.481-O, com escritório em
Rondonópolis
, outorgando-lhe
poderes específicos
para
“atualização de endereço do réu nos autos do processo nº 1000498-19.2020.8.11.0092”
, o que efetivamente ocorreu em
05/04/2023
, quando a sobredita causídica noticiou que ele passou a residir na
“Rua Povoado Caixa D ́Água, nº 17, Bairro São Sebastião, na cidade de Timbiras-MA, conforme comprovante de residência em anexo”
[ID’s. 218585265 a 218585268].

Em
29/06/2023
,
na véspera da sessão plenária
, o Defensor Público noticiou nos autos que
“FRANCISCO tinha advogada constituída para patrocinar sua defesa no presente processo” (sic)
e requereu a suspensão da sessão plenária, para que a advogada LUANA fosse intimada.

Em
30/06/2023
, a Secretaria da Vara Única de Alto Taquari certificou que
“a pedido da Magistrada, e para fins de esclarecimento, que fiz contato com a Advogada Luana Priscila Bicudo Rinaldi, OAB/MT 21.481-0, através do telefone 66-99959-5053, a qual
reafirmou que o mandato juntado nos autos se refere apenas a comprovar o endereço do acusado
”
. [ID. 218586169].

Na mesma data, reforçando a informação prestada por telefone, a advogada LUANA PRICILA BICUDO RINALDO peticionou, noticiando que
“foi contratada pelo Réu apenas e unicamente para o ato isolado de atualização de endereço do Réu após a concessão de alvará de soltura”
, e que
“não possui qualquer responsabilidade pela representação do Réu nos demais atos posteriores do feito, VEZ QUE SEUS SERVIÇOS SE DESTINARAM APENAS PARA O ÚNICO ATO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU NO DIA 05/04/2023”
(sic – grifos e negritos no original) [ID. 218586170].

Diante de tais informações, a sessão plenária realizou-se na data aprazada e o Defensor Público representou FRANCISCO.

A tese defensiva de cerceamento de defesa não comporta acolhimento, como se infere do simples detalhamento da representação processual do apelante ao longo de toda a ação penal.

Desde o princípio FRANCISCO manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, o que efetivamente ocorreu a partir da instalação dela na Comarca de origem. Até então, a representação coube à defensora dativa nomeada, que atuou durante toda a primeira fase da persecução penal.

Com o retorno dos autos após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a Defensoria Pública assumiu a defesa de FRANCISCO,
sem qualquer objeção por parte dele
.

Evidente que o fato de, ao ser posto em liberdade, ter constituído uma advogada
apenas e tão somente
para cumprir a determinação judicial de manter seu endereço atualizado na ação penal não autoriza concluir que FRANCISCO não mais almejava ser assistido pela Defensoria Pública, tanto que fez constar, na procuração que outorgou, poderes específicos para o ato praticado.

Com a informação do novo endereço, foi cumprida a obrigação contratual assumida por aquela causídica particular, esgotando-se os poderes concedidos por FRANCISCO, de modo que a sua representação processual para julgamento plenário não foi alterada, em tempo algum.

Acresço que o combativo Defensor Público teve acesso aos autos mais de 3 [três] meses antes da sessão plenária, atuando desde a fase do art. 422 do CPP, quando arrolou testemunhas, de modo que é descabida a alegação de cerceamento de defesa, por qualquer prisma que seja.

Diante do exposto, conheço do recurso aviado pela Defensoria Pública em favor de MANOEL FRANCISCO DOS REIS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024